Tribunal: STF
Processo: ARE 1487493
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição verificados. Autor que é Pesquisador Científico e já teve o direito à equiparação salarial com os docentes universitários reconhecido judicialmente, em ação anterior. Pretensão visando que lhe seja aplicado o teto remuneratório constitucional aplicável aos servidores públicos federais, em detrimento do subteto estadual que hoje é aplicado à sua remuneração. Possibilidade. Pretensão também amparada pela medida liminar deferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos autos da ADI n° 6.257/DF, ad referendum do Tribunal Pleno, ‘para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades do país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.’



    EMBARGOS ACOLHIDOS com efeitos infringentes, provido o recurso do autor (doc. 17, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, afronta ao art. 37, XI, da mesma Carta, sob o argumento de que o autor deve ser submetido ao subteto remuneratório previsto constitucionalmente.



    Ademais, alega que a eficácia da decisão proferida na ADI 6.257/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, restringe-se às universidades públicas, de modo que não alcança o autor, cujo cargo de pesquisador científico é vinculado à Secretaria de Estado da Saúde.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que a liminar deferida na ADI 6.257/DF — na qual foi suspensa a incidência do subteto correspondente ao subsídio mensal de Governador do Estado de São Paulo aos professores e pesquisadores das universidades públicas estaduais — aplica-se ao autor, de forma que sua remuneração deve ter como teto o subsídio dos Ministro do Supremo Tribunal Federal. Para chegar a essa conclusão, o Juízo de origem apoiou-se no seguinte fundamento:



    Há um ponto muito importante que deve ser considerado. Nos autos da Apelação Cível n° 283.463-5/6-00 (fls. 37/49), o autor já obteve o reconhecimento judicial do direito a equiparação salarial da carreira de pesquisador científico e a dos docentes universitários estaduais.



    [...]



    Ora, se o cargo do autor foi equiparado ao salário dos docentes universitários estaduais, de rigor que seu teto remuneratório também observe o quanto decidido na Ação Direita de Inconstitucionalidade n° 6.257/DF [...] (documento eletrônico 17, pp. 3-4).



    O Estado de São Paulo, todavia, não impugnou o referido fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.435.395 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2023 — grifei).  



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 1.333.899/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei).



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos do recorrente acerca da natureza do cargo do autor e, por conseguinte, do teto remuneratório a que se encontra vinculado, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais locais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, aponto as seguintes decisões: ARE 1.368.775/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 23/2/2022; ARE 1.388.013/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/7/2022; RE 1.358.611/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/1/2022; ARE 1.217.942/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/11/2019; e ARE 1.375.277/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29/8/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator